Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DADOS. AGÊNCIA DE VIAGENS VIRTUAL. COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA. MULTA PROCESSUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ARBITRADA E CONFIRMADA. COBRANÇA DE TAXA DE CORREÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que condenou a primeira demandada a indenizar a autora pelo dano material sofrido, referente à cobrança de taxa para alteração de seu nome em passagem aérea, bem como condenou as duas partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial quanto à correção do prenome da autora nas passagens aéreas adquiridas.

2. Na origem, a autora informou que adquiriu passagem aérea por meio do site da primeira requerida e que, no entanto, com a emissão, verificou-se a grafia equivocada de seu primeiro nome. Destacou ter entrado em contato com a empresa aérea, segunda demandada, a qual informou a impossibilidade de correção vez que a passagem restou adquirida por meio de agência de viagens. Esclareceu que recorreu à primeira demandada e a despeito de ter pago taxa para a alteração de seu nome, o pedido foi negado ao argumento de que implicaria na alteração de seu gênero também. Assim, pleiteou a correção liminar de seu nome e gênero e, diante do valor pago e do risco de não viajar com a família, indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões ofertadas.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que, em sua posição de intermediário na venda de bilhetes aéreos, não tem ingerência na atividade da companhia aérea de modo que não lhe cabe promover a alteração na passagem emitida. Sustenta não deter legitimidade para a demanda e que a responsabilidade pelo erro na emissão da passagem é exclusiva do consumidor, o qual não promoveu o correto preenchimento dos dados da compra realizada diretamente em seu sítio eletrônico, tampouco a respectiva conferência.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.

6. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, do CDC todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. É incontroverso que, tendo obtido proveito econômico com a venda de passagem aérea, a agência de viagens Recorrente integra a cadeia de consumo. Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva.
7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. No caso dos autos, o erro na emissão da passagem decorreu de conduta equivocada atribuível à parte Recorrida. O preenchimento dos dados da compra, inclusive do nome e do sexo da passageira, foi realizado de forma equivocada pela própria consumidora diretamente no sítio eletrônico da agência de viagem. Não obstante o erro ter partido do fornecimento dos dados feito pela própria passageira, em se tratando de relação de consumo, é necessário que seja possível ao consumidor realizar a correção em tempo hábil, sem cobrança de taxa pelo serviço. Tendo em vista que a consumidora percebeu o erro imediatamente após adquirir a passagem e entrou em contato com a agência de viagens para fazer a necessária correção, o que se deu no mesmo dia da aquisição, o serviço corretivo deve lhe ser oportunizado, sem cobrança de taxa, vez que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pela regularidade na prestação do serviço é do fornecedor.
9. Contudo, no caso em apreço, mesmo pagando a taxa que lhe foi cobrada, a passageira, ora Recorrida, não obteve a correção necessária, somente conseguindo seu intento após obter decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela e determinou a realização da correção. Logo, demonstrada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a retificação do nome e do sexo da passageira somente ocorreu em observância ao comando judicial, mostra-se cabível o ressarcimento do valor da taxa, pago pela Recorrida, no importe de R$ 229,91 e a aplicação de multa às empresas demandadas, nos termos já dispostos na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Sentença confirmada.
11. Condenada a Recorrente arcar com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.